Tribunal: STF
Processo: ARE 1533209
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se desconsidera que, outrora, o entendimento desta Corte já caminhou no sentido da impossibilidade de exigência de requerimento administrativo para concessão de abono permanência. Contudo, não se pode ignorar a evolução hermenêutica sobre a matéria, especialmente tendo em vista o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ilegalidade na exigência legal de requerimento administrativo para a concessão do abono permanência. 2. In casu, verifica-se que a Lei nº 2.538/2007 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Catalão/GO, condiciona a concessão do abono de permanência ao requerimento administrativo. Desse modo, em alinhamento ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como conceder o benefício, na medida em que não há nos autos comprovação de requerimento administrativo formulado pelo servidor pleiteando o abono permanência. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 12, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a jurisprudência deste C. STF se consolidou no sentido de não haver exigência de prévio requerimento administrativo para que o servidor público tenha direito ao abono de permanência” (fl. 7, e-doc. 8).



    Assevera que “o Recorrente completou os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria voluntária em 06/05/2010. Apesar disso, sua aposentadoria só foi declarada em 2023, com efeitos retroativos a 26/01/2021. De modo que o mesmo permaneceu em atividade até 2023” (fl. 7, e-doc. 8).



    Ressalta que, “em afronta direta ao art. 40, § 19, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, o juízo a quo denegou o direito do Recorrente de receber, de forma indenizada o abono de permanência, tendo condicionado esse direito ao prévio requerimento administrativo” (fl. 8, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta. 



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “constou, expressamente, do acórdão impugnado a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de abono de permanência”. Enfatiza que, “considerando que o mérito recursal corresponde à violação ao art. 40, § 19, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, verifica-se a prescindibilidade de reanálise dos fatos e provas” (fls. 7-8, e-doc. 15).



    Assinala que “a fixação de necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de abono de permanência fere a norma constitucional, que é de eficácia plena e não pode ser limitada por legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, pois a controvérsia trazida na espécie tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante do processo.



    Superados os fundamentos da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou: 



    “Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se à irresignação do NILTON MARTINS COELHO com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, indeferindo o pedido de recebimento de abono permanência, ante a inexistência de requerimento administrativo.



    Em suas razões recursais, o apelante defende o direito ao recebimento de abono permanência, defendendo a inconstitucionalidade de lei que exige prévio requerimento administrativo para sua concessão. Invoca o julgamento da ADI nº 313987-19.2014.8.09.0000 por este Tribunal. 



    Adianto, desde já, que a insurgência do recorrente não merece prosperar. Explico. 



    De início, não há que se falar na aplicação do entendimento esposado no julgamento da ADI nº 313987-19.2014.8.09.0000, na medida em que, naqueles autos, analisou-se a constitucionalidade do artigo 139 da Lei Complementar Estadual 77/2010, sequer discutida no caso em tela. 



    Outrossim, não se desconsidera que, outrora, o entendimento desta Corte já caminhou no sentido da impossibilidade de exigência de requerimento administrativo para concessão de abono permanência. 



    Contudo, não se pode ignorar a evolução hermenêutica sobre a matéria, especialmente tendo em vista os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ilegalidade na exigência legal de requerimento administrativo para a concessão do abono permanência. (...)



    A interpretação dada pela Corte Superior ao tema é, portanto, que a desnecessidade de requerimento administrativo traduz-se na possibilidade de a administração, de ofício, conceder o abono permanência. 



    De maneira enfática, registra-se a impossibilidade de impor à administração pública a necessidade de verificar rotineiramente o preenchimento dos requisitos de aposentadoria para todos os seus servidores, de modo que não haveria ilegalidade, ou mesmo ausência de razoabilidade, a fixação, em lei, da exigência de requerimento administrativo como condição para a concessão do abono permanência. 



    Assim, sagra-se o entendimento de que o abono permanência é devido a partir do preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária pelo servidor público, nos moldes fixados em lei, inexistindo ilegalidade na previsão de requerimento administrativo. 



    (...) Destarte, verifica-se que a Primeira e Segunda Turmas do STJ possuem entendimento pela legalidade da previsão legal de requerimento administrativo como requisito para concessão do abono permanência. 



    Sob essa perspectiva, no caso em tela, que a parte autora, ora apelante, requer a concessão do abono permanência no período de 06/05/2010, quando teria completado os requisitos para aposentadoria. 



    In casu, verifica-se que a Lei nº 2.538/2007 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Catalão/GO, condiciona a concessão do abono de permanência ao requerimento administrativo. 



    Veja-se:



    ‘Art. 38 – O servidor que completar as exigências da aposentadoria estabelecidas no art.18 e no art.20, da presente Lei, que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. 



    § 1º Para fazer jus ao abono de permanência o servidor deverá protocolar requerimento junto ao IPASC, que depois de verificar o cumprimento de todos os requisitos, comunicará ao órgão ou entidade a que o servidor vinculado, para liberação do pagamento, a partir do mês subsequente’.



    Desse modo, alinhando-me ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como conceder o benefício, na medida em que não há nos autos comprovação de requerimento administrativo formulado pelo servidor pleiteando o abono permanência. 



    Registre-se, outrossim, que o apelante encontra-se aposentado desde o ano de 2023, de modo que pleiteia somente valores retroativos. Assim, não merece reparos a sentença apelada. 



    AO TEOR DO EXPOSTO, CONHEÇO da apelação cível interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos” (fls. 13-18, e-doc. 6).



    7. A conclusão do Tribunal de Justiça de Goiás destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, preenchidos os requisitos para o recebimento do abono permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Assim, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. servidor público. abono de permanência. benefício devido desde a data em que cumpridos os requisitos necessários à aposentadoria. precedentes. I. Caso em exame 1. Pretensão do recebimento do abono permanência desde 10 de julho de 2018, sendo que o autor passou a receber o abono a partir de outubro de 2020, data do requerimento administrativo, acompanhado de CTC emitido pelo INSS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido desde a data em que cumpridos os requisitos para aposentadoria ou se depende do requerimento e de juntada de documentos. III. Razões de decidir 3. Na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa. 4. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.504.857-ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.523-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE n. 1.310.677-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.349.428-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e determino o retorno do processo ao órgão julgador de origem, para que julgue conforme a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora